Tribunal: TCU
Processo: 020.689/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 870/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.689/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: David Araujo Silva (XXX.611.497-XX); Dora Alves Pereira Lima (XXX.973.227-XX); Irene de Carvalho Silva (XXX.894.567-XX); Iroma Martins Pinheiro da Silva (XXX.618.999-XX); Joao Henrique Albuquerque da Silva (XXX.506.759-XX); Katia Regina da Silva (XXX.593.729-XX); Maria da Conceicao Bandeira Moura (XXX.453.207-XX); Soham de Souza Lima (XXX.044.607-XX); Viviane Albuquerque da Silva (XXX.165.179-XX); Willis Valter Rodrigues Ribeiro (XXX.784.437-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.